Tribunal: TJDFT
Processo: 0748493-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. OBJETO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. TERMO CONTRATUAL. IMPLEMENTO. PERMANÊNCIA DOS LOCATÁRIOS NO IMÓVEL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. PRESERVAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ORIGINAIS. OCORRÊNCIA. TERMO ADITIVO RATIFICANDO OS TERMOS ORIGINAIS. LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ENCARGOS LOCATÍCIOS. ALUGUER VENCIDO NO DERRADEIRO MÊS DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. APURAÇÃO. QUITAÇÃO. QUITAÇÃO. PROVA. ÔNUS DOS LOCATÁRIOS. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DA VERBA DEVIDA À LOCADORA. OBRIGAÇÃO AFETA AOS LOCATÁRIOS. CONDENAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL E CONTRATUAL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. DESCONFORMIDADE COM OS LIMITES OBJETIVOS DA CAUSA. INEXISTÊNCIA (CPC, ARTS. 322, §2o, E 323). PRETENSÃO CONDENATÓRIA COMPREENDIDO NO PEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
2. A admissão de ação de despejo e rescisão contratual cumulada com cobrança de encargos locatícios enseja a apreensão de que a pretensão de cobrança deduzida, em compasso com a causa de pedir formulada, compreendera não somente os encargos locatícios inadimplidos até o momento da formulação da postulação e a multa oriunda do descumprimento contratual, mas também eventuais aluguéis vincendos, independentemente de formulação expressa advinda do autor (CPC, arts. 322, §2o, e 323).
3. Formulado pedido de cobrança de parcelas locatícias, não soa viável se compreender que aluguer vencido no curso processual não estaria compreendido no postulado, ainda que no momento da formulação da inicial não subsistisse mora, à medida em que, tratando-se de obrigação que encarta prestações sucessivas, o próprio legislador preceitua que considerar-se-ão inseridas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, de molde a serem prestigiados os princípios da primazia do mérito, da efetividade, celeridade e economia processuais (CPC, arts. 322, §2o, e 323).
4. Segundo a sistemática procedimental, ainda que no momento do aviamento da ação não subsistisse aluguer em aberto, mas subsistindo outras parcelas locatícias inadimplidas, formulado pedido de cobrança, compreende-se que o aluguer que se vencera no curso da ação está compreendido no postulado, legitimando que a locadora demande sua realização sem incursão por inovação na causa de pedir e no pedido ou desconsideração para com os limites objetivos da causa, nomeadamente porque encarta a obrigação a mesma gênese contratual e legal (CPC, art. 323).
5. As obrigações afetas ao locatário compreendem o pagamento dos alugueres convencionados e dos acessórios inerentes ao imóvel locado gerados durante o período de locação, cessando a responsabilidade de quitá-los somente quando ultimada a relação contratual, ressalvadas as verbas germinadas até então, implicando a inadimplência quanto à integral quitação dos débitos devidos, a par da rescisão da locação, sua condenação ao pagamento dos locativos e eventuais acessórios vencidos no interstício que medeia entre o início do vínculo e a desocupação do imóvel locado, devendo ser abatidos os valores já comprovadamente pagos, salvo se comprovada a subsistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado e constituído em seu desfavor (CPC, art. 373, I e II).
6. Estando o contrato de locação retratado em instrumento escrito, no qual constam estampadas todas as condições que norteiam a relação locatícia, mormente a data de vencimento dos alugueres e a incidência de correção monetária, juros de mora e multa moratória em caso de inadimplência, afigura-se desconforme com os princípios da força obrigatória do contrato e da segurança jurídica a desqualificação das condições avençadas, no sentido de sobejar o locatário alforriado da obrigação de pagar parcela vencida no transcurso da ação, porquanto inexorável a perduração de sua responsabilidade de quitar a completude das prestações locativas germinadas enquanto não efetivada a desocupação do imóvel locado.
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença reformada em parte. Unânime.